Tribunal: TJMT
Processo: 1017846-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017846-64.2022.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA FILHO - CPF: 946.884.511-72 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA

–
PRETENDID
A A

ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL
–
DEFERIDO PEDIDO DE
CÔMPUTO DIFERENCIADO DE PENA – RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS NA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO
–

PRUDÊNCIA EM AGUARDAR O JULGAMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO DA FORMA COMO SE ENCONTRA –
AÇÃO PROCEDENTE.

E
xi
ste verossimilhança e urgência para conceder efeito suspensivo ao agravo de execução penal interposto contra decisão que
deferiu parcialmente o ped
ido formulado pela defesa para cômputo diferenciado da
pena
cumprida pelo re
querido

na Penitenciária Central do Estado (PCE), em decorrência do reconhecimento de situação de violação aos direitos humanos naquela unidade penal
em determinado
período
, sendo prudente, em razão das particularidades do caso concreto,
a
suspens
ão

d
a eficácia da decisão agravada até o julgamen
to do mérito do aludido recurso
.

Medida
cautelar
inominada

julgada
procedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de medida cautelar inominada, com pedido liminar, deduzida pelo
Ministério Público
, almejando atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução interposto nos autos do Processo de Execução de Pena n. 0015820-90.2011.8.11.0002, em trâmite no Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, contra a decisão que deferiu o pedido de
Hamilton Schneider da Costa Filho
, a fim de “
reconhecer a situação de violação aos direitos humanos do penitente para que haja cômputo diferenciado do período em que esteve recolhido na Penitenciária Central do Estado entre 09.05.2016 a 26.11.2019”.

Relata o requerente que o requerido cumpre pena de 39 (trinta e nove) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (por duas vezes) e latrocínio.

Sustenta que o juízo de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido formulado
pelo requerido
para, além do período normal, contabilizar em 1/6 (um sexto) o período de pena compreendido entre 9 de maio de 2016 e 26 de novembro de 2019, cumprido pelo
reeducando
na Penitenciária Central do Estado (PCE), nesta Capital, em decorrência do reconhecimento de situação de violação aos direitos humanos naquela unidade penal no período mencionado linhas volvidas.

Assevera que ingressou com a presente medida, tendo em vista
que o “
recurso de agravo em execução não teria nenhuma eficácia apta a obstar o cômputo de pena de forma diferenciada, e até em dobro, em favor do apenado,
bem como sua precoce e indevida colocação em liberdade, ou mesmo que já solto, evitar que permanecesse indevidamente por meses em liberdade até o julgamento final do agravo, uma vez que não possui efeito suspensivo
”
.

Averba que a decisão vergastada negou vigência a lei penal, eis que foi prolatada com base nos parâmetros
da decisão prolatada nos autos do
Ag
ravo
R
e
g
imental
no
Habeas Corpus
n. 136.961 – RJ, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em que foi deferido pleito semelhante, sob o fundamento de que o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, localizado no Estado do Rio de Janeiro, foi reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos como inadequado para a execução da pena, em razão de situação degradante e desumana na qual se encontravam os
reeducandos
naquela unidade prisional.

Assere que, não obstante o Brasil seja signatário do Pacto de San José da Costa Rica, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos desempenhe papel protetivo, as resoluções emitidas por este órgão internacional não podem ser utilizadas como se fossem leis ou mesmo precedentes judiciais no território brasileiro, por não terem força vinculante, motivo pelo qual a citada decisão do Superior Tribunal de Justiça deve se limitar às partes em litígio no caso concreto do Complexo Penitenciário de Bangu no Rio de Janeiro, sob pena de ser banalizada e aplicada genericamente para situações em que não houve sequer estudo acerca das condições dos presídios, criando precedente perigoso em defesa da impunidade.

Salienta que “
o cômputo de pena em dobro no Complexo de Bangu se deu, em especial, ao considerar não apenas a superlotação do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, mas, principalmente, as condições indignas para a permanência dos detentos no local, dando especial atenção às mortes ocorridas dentro da unidade penal, bem como a precariedade de sua infraestrutura
”; registrando, outrossim, que a situação da Penitenciária Central do Estado não pode ser presumidamente comparada àquela vivenciada em Bangu, sobretudo porque o
Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e o Conselho da Comunidade promoveram iniciativas para melhorar a infraestrutura desta unidade prisional desde 2019, com a construção de dois novos raios e inauguração de novo complexo penitenciário estadual, para solucionar
o
problem
a
da superlotação, além de implementar outras medidas tais como antecipação de regime, prisão domiciliar e monitoramento eletrônico.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução interposto, determinando-se a imediata sustação dos efeitos da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, para que seja mantido o cálculo de pena imposta ao requerido com o cômputo legal
;

e
, no mérito, a confirmação da liminar porventura concedida ou, no caso de não concessão, a reforma da aludida decisão, mantendo-se inalterado o memorial de pena com cômputo regular, até julgamento final do citado recurso pela respectiva Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.

O pedido de urgência foi deferido pelas razões lançadas na decisão encontradiça no ID
142680666
.

Embora intimado para, querendo, apresentar contestação, o requerido quedou-se inerte, conforme se vê da certidão de ID 146030173.

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
,

no parecer
visto
no ID
148862683, manifestou-se pela procedência da ação
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Acerca da matéria discutida nesta cautelar, é importante destacar que o art. 197 da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
preconiza que das decisões pro
latadas
pelo juiz caberá agravo de execução, sem efeito suspensivo. Contudo, não se descarta a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo a esse tipo de recurso, via ação cautelar preparatória, desde que condicionada à existência dos requisitos necessários para sua concessão, ou seja: o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Logo, recebo a presente como medida preparatória no recursode agravo de execução penal, eis que o art. 3odo Código de Processo Penal permite a aplicação analógica de dispositivos do Código de Processo Civil, sendo certo que essa norma expandiu a possibilidade de o magistrado decidir e de a parte requerer tutelas provisórias de urgência ou de evidência, em caráter antecedente ou incidental, inclusive no âmbito recursal.

Isso porque,
como é cediço,
a instrumentalidade da ação cautelar se presta a garantir a efetividade de outro provimento judicial, com a possibilidade de o relator deferir uma tutela acautelatória, em casos específicos, quando presentes os requisitos indispensáveis de modo a resguardar a eficácia da decisão de mérito do recurso.

No caso vertente, como visto alhures,
o
requerente pretende a atribuição de efeito suspensivo ao agravo em execução interposto contra decisão que
reconheceu a situação de violação aos direitos humanos do reeducando, a fim de que haja cômputo diferenciado durante o período em que esteve recolhido na Penitenciária Central do Estado, entre os dias 9 de maio de 2016 e 26 de novembro de 2019
.

Com efeito, da leitura da decisão encontradiça no ID 142279697, p. 131/141, vê-se que o magistrado, reconhecendo
a
violação aos direitos humanos do reeducando, deferiu parcialmente o pedido da defesa, para o fim de computar a pena daquele não em dobro, mas sim em 1/6 (um sexto).

Na hipótese
,

t
em razão o
presentante
do Ministério Público, ao postular a atribuição do efeito suspensivo ao agravo em execução, eis que é patente o risco de perda de sua eficácia, porque até o seu julgamento, o requerido poderá ser progredido ao regime semiaberto com base
na
decisão do Superior Tribunal de Justiça
, à época relativamente a
o Instituto Penal Plácido de Sá

Carvalho

(em Bangu, no Rio de Janeiro),
sem eficácia vinculante e que foi prolatada em situação diversa e gravíssima, inaugurando precedente que, certamente, causará reflexos no Sistema
Penitenciário do Estado
, diante do risco social na soltura prematura de outros
reeducandos
em situação análoga.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, se posicionou de forma diversa ao decidido no processo executivo de pena em referência, conforme se vê do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE PERÍODO EM QUE APENADO CUMPRIU PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO COM O RESTANTE DA PENA AINDA POR CUMPRIR, EXTINGUINDO-SE A PUNIBILIDADE: INADMISSIBILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DE PRECEDENTE DESTA CORTE QUE DETERMINOU O CÔMPUTO EM DOBRO DE PENA DOS INTERNADOS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL RECONHECIDO COMO DEGRADANTE PELA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. De mais a mais, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.

2. Lado outro, a prolação de decisão unilateral pelo Relator não fere o princípio da colegialidade, tampouco caracteriza cerceamento de defesa diante na não
viabilidade da sustentação oral quando solicitada. Ora, a adoção da atual sistemática de julgamentos, seja da forma monocrática, quando o caso, seja da forma virtual; além de encontrar respaldo legal, mostra-se necessária nesse momento de Pandemia pela qual passamos e que exige distanciamento social como protocolo de segurança sanitária, visando a não propagação do vírus.

3. Não existe amparo legal a autorizar o pedido de extinção de punibilidade, por meio da compensação de pena cumprida em regime mais gravoso com a pena ainda por cumprir. Em situação análoga, esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extinção da pena em virtude de cumprimento em modalidade diversa. Precedentes:
AgRg
no
REsp
1.842.959/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020,
DJe
13/08/2020 e HC 442.388/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
31/08/2018.

4. O julgado de Tribunal de Justiça que, em virtude da ausência de prévia oitiva do acusado, anula decisão do Juízo das execuções que determinara regressão de regime não tem o condão de eximir o executado de cumprir o restante da pena a ele imposta.

5. Inviável a realização de analogia entre a situação de cumprimento de parte da pena em regime mais gravoso e os fundamentos que levaram esta Corte a determinar o cômputo em dobro do período em que executado cumpriu pena no Instituto Plácido de Sá Carneiro, no Rio de Janeiro, dado que o julgamento proferido no
AgRg
no RHC 136.961/RJ amparou-se em prévia sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com autoridade de coisa julgada internacional, reconhecendo as condições degradantes e desumanas do estabelecimento prisional, o que não ocorre no caso concreto
.

6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg
no HC n. 714.480/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022,
DJe
de 25/3/2022.)
.
Destacamos

Além disso, não se pode olvidar que a questão é controversa nos tribunais pátrios e que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 580.252/MS, considerou inaplicável a remição da pena como indenização pela falta de condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade, entendendo que a reparação de danos em casos que tais deve ser feita em pecúnia, consoante se infere do aresto assim ementado:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão Geral. Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6o. 2.
Violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários. Indenização. Cabimento
. O dever de ressarcir
danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato de agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6o, da Constituição, disposição normativa autoaplicável. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal com a atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado. 3. "Princípio da reserva do possível". Inaplicabilidade. O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem. 4. A violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada ao argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, que depende da definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais. Esse argumento, se admitido, acabaria por justificar a perpetuação da desumana situação que se constata em presídios como o de que trata a presente demanda. 5. A garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos detentos, constitui dever estatal que possui amplo lastro não apenas no ordenamento nacional (Constituição Federal, art. 5o, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/84 (LEP),
arts
. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como, também, em fontes normativas internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966,
arts
. 2; 7; 10; e 14; Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969,
arts
. 5o; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1o Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955). 6.
Aplicação analógica do art. 126 da Lei de Execuções Penais. Remição da pena como indenização. Impossibilidade. A reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena
.
Maioria. 7. Fixada a tese: “Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência dascondições legais de encarceramento”. 8.
Recurso extraordinário provido para restabelecer a condenação do Estado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, para reparação de danos extrapatrimoniais, nos termos do acórdão proferido no julgamento da apelação.
(STF, Tribunal Pleno, RE 580252/MS, Relator: Ministro Teoria Zavascki, Redator do acórdão: Ministro Gilmar Mendes, julgamento: 16/02/2017, publicação: 11/09/2017).
Destacamos

Posto isso,
em
con
sonância do parecer ministerial,

julgo procedente
a
presente
medida
cautelar
inominada

proposta p
elo

Ministério Público
para conceder o efeito suspensivo almejado ao recurso de agrav
o
em execução penal interposto contra decisão prolatada
nos autos do Processo de Execução de Penal n.
0015820-90.2011.8.11.0002
, em trâmite na 2a Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá
, que deferiu
c
ô
mputo diferenciado de pena
a

Hamilton Schneider da Costa Filho
.

Encaminhe-se imediatamente cópia deste acórdão ao Juízo da
2a Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá
, bem como sejam adotadas as
providências
cabíveis para que cópia desta decisão seja colacionada nos autos do
AgExPe

1021724-94.2022.8.11.0000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023